Tribunal: TJES
Processo: 0001859-05.2017.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Citação; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001859-05.2017.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUZILENE DE OLIVEIRA GUIMARAES

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. LOTEAMENTO SEM INFRAESTRUTURA BÁSICA. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Euzilene de Oliveira Guimarães contra sentença que julgou improcedente seu pedido em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, proposta em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN. A autora alega que teve seu pedido de fornecimento de água negado pela concessionária, sob o argumento de falta de infraestrutura no loteamento onde reside. A sentença entendeu que a responsabilidade pela implementação da infraestrutura necessária ao fornecimento de água é do loteador, conforme a Lei nº 6.766/79.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a concessionária pode ser compelida a fornecer água em loteamento sem infraestrutura adequada; (ii) se a responsabilidade pela construção da infraestrutura é da concessionária ou do loteador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação aplicável, especialmente a Lei nº 6.766/79, atribui ao loteador a responsabilidade pela implementação das obras de infraestrutura necessárias, incluindo o abastecimento de água, como condição para a prestação dos serviços públicos essenciais.

4. A concessionária só é obrigada a fornecer o serviço de água quando há infraestrutura adequada para tanto. A ausência da rede de abastecimento inviabiliza a prestação do serviço.

5. O direito ao fornecimento de água não é negado à autora de forma absoluta, mas condicionado à realização das obras necessárias para garantir as condições técnicas exigidas.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a concessionária não pode ser obrigada a arcar com a realização de obras de infraestrutura em loteamento privado. Tal responsabilidade é exclusiva do loteador, e o fornecimento de água depende da regularização da área.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade pela execução de obras de infraestrutura em loteamentos, como o sistema de abastecimento de água, é do loteador, conforme dispõe a Lei nº 6.766/79.

2. A concessionária de serviços públicos só está obrigada a fornecer o serviço de água em áreas com infraestrutura técnica adequada e previamente implantada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo
EUZILENE DE OLIVEIRA GUIMARÃES,
no intuito de reformar a sentença (fls. 153/155v), proferida pelo Juízo da Vara Única de Ecoporanga/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada pela apelante em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
, julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas suas razões recursais (fls. 160/165), a autora, inconformada com a sentença de improcedência, interpôs apelação, argumentando que a concessionária estaria negando-lhe o direito ao serviço de abastecimento de água. Alega que a obrigação de realizar as obras seria da concessionária, e que a negativa de fornecimento do serviço violaria seu direito ao acesso aos serviços essenciais. Assim, pleiteia a reforma da sentença para que fosse reconhecido o dever da concessionária de fornecer o serviço de abastecimento de água ao loteamento.

Contrarrazões apresentadas às fls. 169/181, na qual a concessionária defende a manutenção da sentença, argumentando que a legislação vigente, em especial a Lei nº 6.766/79, atribui ao loteador a responsabilidade pela realização das obras de infraestrutura, incluindo o sistema de abastecimento de água. Sustenta que a concessionária não pode ser compelida a fornecer o serviço sem a infraestrutura adequada no local. Aduz que a negativa de fornecimento de água não é uma violação de direito, mas sim a consequência da ausência de obras essenciais de responsabilidade da autora.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo
EUZILENE DE OLIVEIRA GUIMARÃES,
no intuito de reformar a sentença (fls. 153/155v), proferida pelo Juízo da Vara Única de Ecoporanga/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada pela apelante em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
, julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas suas razões recursais (fls. 160/165), a autora, inconformada com a sentença de improcedência, interpôs apelação, argumentando que a concessionária estaria negando-lhe o direito ao serviço de abastecimento de água. Alega que a obrigação de realizar as obras seria da concessionária, e que a negativa de fornecimento do serviço violaria seu direito ao acesso aos serviços essenciais. Assim, pleiteia a reforma da sentença para que fosse reconhecido o dever da concessionária de fornecer o serviço de abastecimento de água ao loteamento.

Contrarrazões apresentadas às fls. 169/181, na qual a concessionária defende a manutenção da sentença, argumentando que a legislação vigente, em especial a Lei nº 6.766/79, atribui ao loteador a responsabilidade pela realização das obras de infraestrutura, incluindo o sistema de abastecimento de água. Sustenta que a concessionária não pode ser compelida a fornecer o serviço sem a infraestrutura adequada no local. Aduz que a negativa de fornecimento de água não é uma violação de direito, mas sim a consequência da ausência de obras essenciais de responsabilidade da autora.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos.

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por
EUZILENE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
, narrando que pleiteou a ligação de água potável para a sua casa, localizada na Rua Rio Grande do Sul, número 13, Bairro Benedita Monteiro, Município de Ecoporanga/ES, porém o seu pedido foi indeferido sem maiores explicações.

Em contestação apresentada às fls. 70/98, a requerida impugnou o valor dado à causa, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e pleiteou a denunciação da lide do loteador, Sr. Elias Camilo dos Santos, e do Município de Ecoporanga. Quanto ao mérito, defendeu não possuir responsabilidade no caso em comento, eis que o loteamento não possui infraestrutura adequada para o fornecimento dos serviços de água.

Decisão Saneadora às fls. 115/116, ocasião em que o juízo
a quo
rejeitou o pedido de denunciação da lide e a preliminar de ilegitimidade passiva e acolheu a preliminar de incorreção do valor da causa.

Após
iter
procedimental, sobreveio a sentença ora hostilizada, na qual o magistrado primevo julgou improcedente o pedido autoral, sob o argumento de que a Lei nº 6.766/79 estabelece ser de responsabilidade do loteador a realização das obras de infraestrutura, como rede de abastecimento de água, necessárias para que o lote possa ser atendido por serviços públicos essenciais.

Com efeito, destacou que não havia infraestrutura adequada para o fornecimento do serviço de água no loteamento da autora, e que a falta dessa infraestrutura impossibilitava o fornecimento por parte da concessionária. Enfatizou, ainda, que o direito ao fornecimento de água não foi negado, mas sim condicionado à implementação da infraestrutura necessária, de responsabilidade da autora.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno de quem é o responsável pela execução das obras de infraestrutura no loteamento e se a concessionária pode ser obrigada a fornecer o serviço de abastecimento de água na ausência dessa infraestrutura.

Compulsando a presente demanda, corroboro com a conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau, uma vez que cabe ao loteador a responsabilidade pela execução das obras de infraestrutura, como rede de abastecimento de água, para que o lote possa ser servido pelos serviços públicos essenciais. Conforme apurado nos autos, o loteamento da autora não dispõe da infraestrutura necessária para o fornecimento de água pela concessionária, sendo, portanto, impossível atender ao pleito sem a devida adequação.

Tratando-se de loteamento particular, em relação ao qual
as obras de infraestrutura são de responsabilidade do loteador
, merecem observância às disposições da Lei Ordinária nº 6.766/1979, mais precisamente a do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.766/79 (Parcelamento do solo urbano), que assim dispõe: “
A infra-estrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário,
abastecimento de água potável
, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação
”.

O argumento da apelante de que estaria sendo privado seu direito ao recebimento de serviço público essencial não procede, pois, conforme bem fundamentado na sentença,
o direito ao fornecimento de água está condicionado à prévia implementação das obras de infraestrutura, as quais são de responsabilidade exclusiva do loteador
. A concessionária não possui a obrigação de arcar com os custos e a realização dessas obras.

Na mesma linha interpretativa segue a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais pátrios:

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO IRREGULAR – DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO E PROIBIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS LOTES PELO PROPRIETÁRIO – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO DO DIREITO URBANÍSTICO - AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA -
OBRIGAÇÃO DO LOTEADOR
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO À EXECUÇÃO DE TAIS OBRAS – RECURSO DESPROVIDO. 1. -
A Lei nº 6.766/1979, que regulamenta o parcelamento do solo urbano, impõe ao loteador a obrigação de regularizar e realizar as obras de infraestrutura básica do loteamento
. (arts. 2°, §5° e 18, V). 2. - De acordo com o disposto no art. 30, VIII da CF e no art. 40, caput, da Lei nº 6.766/1979, o Município, enquanto responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade administrativa vinculada, tem o poder-dever de regularizar a implantação de loteamentos irregulares ou clandestinos, visando atender ao interesse público e evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento. 3. - A responsabilidade do Município quanto à realização das obras de infraestrutura básica do loteamento é subsidiária, podendo ser exigida apenas nas hipóteses em que for impossível a sua execução pelo loteador, ou quando este for omisso, sendo assegurado, em todo caso, o direito ao ressarcimento das despesas necessárias para a regularização, como prevê o art. 40, §§ 1º a 4º da Lei nº 6.766/1979. 4. - Não havendo prova da impossibilidade do loteador de promover a regularização do loteamento com a realização das obras de infraestrutura básica, como determina a legislação, não há como atribuir ao Município a responsabilidade imediata pela regularização do empreendimento. 5. - O fato do loteador ter prestado caução em favor do Município, como exige o art. 26 da Lei Municipal nº 2.343/2001, não transfere ao ente público a obrigação de realizar as obras de infraestrutura básica do loteamento. 6. - Não configurada a omissão do Município quanto ao exercício do seu poder de polícia em relação à fiscalização do loteamento, não há como lhe atribuir responsabilidade pelos prejuízos eventualmente suportados pelos adquirentes de lotes que optaram por construir mesmo sabendo da irregularidade do empreendimento e sem a obtenção do respectivo alvará de construção. 7. -
É de responsabilidade do loteador a apresentação da licença ambiental para a instalação do loteamento, na forma da Lei Municipal nº 2.436/2001
. 8. - A aprovação do projeto do loteamento pelo Município através do Decreto nº 10.149/2001,
não isenta o loteador de apresentar a licença ambiental necessária para a execução das obras de implementação do loteamento
. 9. - Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5003513-57.2021.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 26/03/2024)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES REJEITADAS - LOTEAMENTO IRREGULAR –
AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA MÍNIMA EXIGIDA
– FALTA DE AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS -
MANTIDA CONDENAÇÃO DO PROPRIETÁRIO
– RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO DIANTE DA OMISSÃO NO PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.766/79 – PRECEDENTES DO STJ – DANOS MORAIS COLETIVOS CONFIGURADOS - RECURSO DA PARTE NÃO PROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 1. Preliminares de ilegitimidade ativa, inépcia da inicial, cerceamento de defesa e denunciação à lide afastadas. 2.
Constatada a irregularidade do loteamento implementado sem autorização, sem registro no Cartório de Imóveis respectivo e sem a infraestrutura legalmente exigida, deve ser mantida a condenação do proprietário apelante a efetivar a regularização fundiária completa do empreendimento
. 3. Nos termos do artigo 40, da Lei nº 6.766/99 e entendimento consolidado do C. STJ, o Município tem responsabilidade subsidiária de promover a regularização do loteamento, na hipótese de inércia do proprietário, diante do seu poder-dever de fiscalização/regularização do parcelamento, uso, e ocupação do solo urbano. 4. No caso de não atendimento da regularização pelo proprietário, deve o Município utilizar os mecanismos legais (judiciais) para buscar o ressarcimento das importâncias despendidas com a implementação das obras necessárias para regularizar o loteamento, conforme previsão expressa do art. 40, §§ 1º, 2º e 3º, da referida lei. 5.
A ocupação irregular do solo tem o condão de causar graves problemas de saneamento básico (falta de galerias de escoamento de água pluvial e de rede de coleta e tratamento de esgoto), podendo culminar em danos ambientais, além da venda dos lotes sem a infraestrutura mínima ocasionar ofensa a toda a coletividade
, inclusive ao se considerar que a presente ação se originou de abaixo-assinado dos moradores do referido loteamento denunciando as irregularidades. 6. Diante desses prejuízos a toda a coletividade, exsurge o dever de indenização por danos morais coletivos, que considerando as peculiaridades do caso concreto, aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e sopesando o caráter punitivo à conduta do requerido, além de prevenir que futuros loteadores afrontem interesses jurídicos tutelados agindo da mesma forma (viés pedagógico), deve ser arbitrado o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 7. Recurso de Francisco improvido e recurso do Parquet provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de FRANCISCO SILVA SOARES e conhecer e dar provimento ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, nos termos do voto da relatora.

(TJES, Apelação Cível nº 0003139-80.2019.8.08.0038, Relatora: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 15/03/2023)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA OBRIGAÇÃO DE FAZER. LOTEAMENTO URBANO. LEI N.º 6.766/79.
IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA BÁSICA. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO LOTEADOR
E SECUNDÁRIA DO ENTE MUNICIPAL.
CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1.
A Lei n.º 6.766/79, editada pela União no exercício da sua competência legislativa concorrente ( CF/88, art. 24, inciso I e § 1º), dispõe que a infraestrutura básica do parcelamento/loteamento do solo urbano será constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário,
abastecimento de água potável
, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação,
cuja implementação/execução é de responsabilidade do loteador
e, subsidiariamente, do município, a quem é atribuído o dever de aprovação, regularização e fiscalização do projeto do loteamento. 2. O Município de Abadia de Goiás possui legitimidade passiva para a causa em que se busca a condenação ao cumprimento da obrigação de implementação de adequado sistema de catação e tratamento de água potável, em vista de sua competência constitucional para proteger o meio ambiente, bem como para promover programas de melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, com vistas ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e à garantia do bem-estar da população. 3. No caso em apreço, não há reparo na sentença, que julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de impor obrigações que visam à tutela de direitos constitucionais garantidores do mínimo existencial, a exemplo dos direitos à moradia, ao saneamento básico e à saúde. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Remessa Necessária Cível: 53804742320218090069 GUAPÓ, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO, Guapó - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL. LOTEAMENTO PARTICULAR. RESPONSABILIDADE PELA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À CONCESSIONÁRIA
. Os elementos contidos nos autos não indicam a responsabilidade da CORSAN para realização de obras de saneamento em área pertencente a loteamento, ficando sob sua alçada apenas a aprovação do projeto e a ligação posterior à rede pública, na forma do art. 2º da Lei nº 6.766/79 e do Regulamento da Companhia.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 51870760920228217000 TORRES, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 31/01/2023, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CEEE-D. LOTEAMENTO PARTICULAR. OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR. PRECEDENTES. 1. Tratando-se de loteamento particular, as obras de infraestrutura são de responsabilidade do loteador, conforme disposições da Lei nº 6.766/1979 (parcelamento do solo urbano). 2.
A concessionária de serviço público detém apenas o encargo relacionado ao abastecimento da rede de energia elétrica, o que depende da regularidade do lote e de ultimação de sua infraestrutura, cumprindo salientar que o projeto interno deve respeitar as normas de adequação técnica, restringindo-se a obrigação da concessionária à rede externa
. 3. Situação em que há documento específico oriundo do Município de Capão da Canoa dando conta da listagem de loteamento e loteadores regulares no âmbito local, estando, dentre eles, o loteamento Praia do Barco, em que consta como empreendedor Novomar Empreendimentos Imobiliários. Precedente. 4. Ação julgada procedente na origem.APELAÇÃO PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50000269120158210141 CAPÃO DA CANOA, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 17/10/2022, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2022)

Essa orientação é pacífica nos tribunais, evidenciando que a concessionária só está obrigada a fornecer o serviço quando há condições técnicas adequadas, e a infraestrutura mínima é uma condição indispensável para que o fornecimento de água possa ocorrer.

Nesse sentido, conforme claramente demonstrado nos autos, tendo cumprido o requerido com seu dever de comprovar fato impeditivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), é incontroverso que o loteamento da autora não possui a infraestrutura necessária para o fornecimento de serviços de água. Portanto, sem a rede adequada instalada, a concessionária não pode ser obrigada a fornecer o serviço, pois depende de condições técnicas que não estão presentes no local.

Assim,
a responsabilidade pela execução das obras de infraestrutura, como a construção da rede de abastecimento de água, recai sobre o loteador
, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei nº 6.766/79, que expressamente condiciona a comercialização e a implantação de loteamentos à entrega das obras necessárias para a sua urbanização, bem como à
aprovação do projeto de loteamento ou de desmembramento
.

Não havendo tais obras, o fornecimento de água pela concessionária é inviável.

Outrossim, cumpre ressaltar que o direito da autora ao recebimento do serviço de abastecimento de água potável não está sendo negado de forma absoluta, mas sim condicionado à realização das obras exigidas. Ou seja, o serviço somente poderá ser prestado após a regularização do loteamento, com a implementação da infraestrutura necessária.
Trata-se, portanto, de uma imposição legal e técnica, que não pode ser contornada pela simples imposição judicial sem a devida adequação urbanística do local.

Além disso, é importante invocar o princípio da legalidade, que deve nortear a atuação da concessionária, a qual não pode agir em desacordo com as normas vigentes e as exigências técnicas para o fornecimento de serviços públicos.

Quanto ao argumento da apelante de que uma vizinha já possui o serviço de abastecimento de água, tal fundamento também deve ser rejeitado. A sentença abordou corretamente esse ponto ao mencionar o
art. 54 da Resolução nº 008/2010 da ARSI (Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo)
, que estabelece que o fornecimento de água somente poderá ser realizado quando a edificação estiver localizada em vias públicas que disponham de redes de distribuição operacionais. No caso da vizinha mencionada, ela cumpriu os requisitos técnicos e legais para receber o serviço, o que não ocorre no loteamento da autora.

A apelante não atendeu aos requisitos necessários para o fornecimento, pois seu loteamento carece de infraestrutura adequada, especialmente a rede de abastecimento de água. O fato de um imóvel vizinho estar sendo atendido pela concessionária não garante à autora o mesmo direito sem que os critérios estabelecidos na legislação e nas normas regulatórias sejam cumpridos. Portanto, a situação da vizinha não é suficiente para fundamentar o pleito da apelante, uma vez que os requisitos técnicos exigidos pelo art. 54 da Resolução nº 008/2010 não foram atendidos por sua parte.

No mesmo sentido:

Apelação Cível. Direito do Consumidor. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Cedae. Pretensão de fornecimento de água. Imóvel localizado em loteamento urbano.
Alegação de que os imóveis vizinhos ao da autora contam com o abastecimento de água pela concessionária.
Sentença de improcedência. Manutenção
. Perícia técnica que concluiu pela
possibilidade de abastecimento desde que o loteador execute obras de infraestrutura básica
, apresente a documentação exigida e providencie a instalação de um Booster para o loteamento
. Providências que cabem ao loteador por força da Lei 6766/79. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00001100920218190050 2022001102443, Relator: Des(a). EDUARDO GUSMAO ALVES DE BRITO NETO, Data de Julgamento: 13/04/2023, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2023)

Por fim, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida, visto que a negativa do serviço não resulta de violação ao direito da autora, mas sim da ausência de condições materiais que viabilizem o fornecimento, cuja responsabilidade é exclusiva da parte loteadora.

Assim, com base no disposto na Lei nº 6.766/79 e na jurisprudência mencionada,
NEGO provimento ao recurso de apelação
,

mantendo incólume a sentença vergastada.

Na forma do §11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, considerando o grau de complexidade da causa e o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar